Tribunal: CARF
Processo: 15504.729184/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729184/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.703 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
VIVIANNI PEREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729184/2012-31
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729184/2012-31

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra VIVIAM PEREIRA LOPES, CPF 448.572.416-68, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 4 a 8, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011,
ano-calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$1.004,19, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, fl. 7, entre os quais foram alterados os seguintes valores: rendimentos
tributáveis de R$26.863,48 para R$42.727,96 e previdência oficial de R$562,55 para
R$0,00.
Ocorrida a ciência em 27/08/2012, fl. 20, em 27/08/2012, fl. 29, a contribuinte apresenta
a impugnação de fls. 2 e 34, instruída com os documentos de fls. 3 a 17, na qual alega
que é leiga e que à época da entrega da declaração de rendimentos não estava bem de
saúde, o que contribuiu para erros no preenchimento da declaração. Argumenta que
informou equivocadamente a contribuição à previdência privada como contribuição à
previdência oficial, sendo o valor correto da dedução de R$363,33, conforme
documento que junta aos autos. Argumenta ainda que não houve omissão de
rendimentos, informou a complementação de aposentadoria recebida como rendimentos
isentos e não tributáveis, pois é aposentada por invalidez, e entende que os proventos de
aposentadria deveriam ser isentos. Requer que sejam sanadas suas falhas, argumentando
que tem dependentes e muitas despesas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
Deduções.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729184/2012-31

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
No caso, a interessada argumenta que entende fazer jus à isenção prevista no
inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988 e alterações, por ser aposentada por
invalidez.
Sobre a matéria, assim dispõe o inciso XXXIII do art. 39 do Decreto no 3.000,
de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729184/2012-31

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Cumpre destacar que a partir de 1o de janeiro de 1996, para a concessão da isenção
pleiteada, a moléstia enumerada no art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713, de 1988 e
alterações deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Embora conste cópia do Diário Oficial, de 29/03/1999 à fl. 17, na qual consta que foi
concedida aposentadoria por invalidez à interessada, não há nesse documento
especificação de que a invalidez é decorrente de moléstia grave de que trata o inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Saliente-se que ser aposentado por invalidez não significa, necessariamente,
estar isento do imposto de renda nos termos da legislação citada. Não foi juntado aos
autos laudo médico oficial comprovando ser a interessada portadora de uma da
moléstias listadas em lei no ano-calendário em questão.
A isenção decorre de lei e a lei que concede isenção interpreta-se literalmente,
conforme determina o art. 111 da Lei no 5.172, 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional - CTN.
Assim, o benefício invocado não pode ser estendido a quem não preencha
rigorosamente as condições e requisitos exigidos para sua concessão, especificados em
consonância com o art. 176 do CTN.
Por tanto, não há o que se alterar no lançamento em relação aos rendimentos
tributáveis lançados.
Por outro lado, acata-se a dedução da contribuição à previdência privada no
valor de R$363,33 , comprovada pelo documento à fl. 14.
Assim sendo, refazem-se os cálculos do ajuste anual:
...
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
1oO percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver
falta de recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da
falta: dolosa ou culposa. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei
pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.703 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729184/2012-31

ou de dispensa ou redução de penalidades. No caso da contribuinte, não há previsão
legal para a dispensa da exigência.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescento, ainda, que somente foram considerados os argumentos apresentados
na peça recursiva (e-fls. 47), por terem sido apresentados dentro do prazo, os demais argumentos
apresentados extemporaneamente não foram considerados.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Original